Tribunal: TJMT
Processo: 28051-74.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0028051-74.2019.811.0001
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): ÁGUAS CUIABÁ S.A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Recorrido(s): ADRIANO SANTANA SILVA
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 16/03/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO – ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA - FRAUDE NO
HIDROMETRO - IRREGULARIDADE CONSTATADA - REGISTROS
FOTOGRÁFICOS - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.
As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da
controvérsia, em razão da comprovação da irregularidade
encontrada no hidrômetro averiguado, pois os registros fotográficos
demonstram violação do hidrômetro (havia um arame
introduzido no aparelho).
Recurso conhecido e provido para reforma da sentença de
procedência para julgar improcedente a ação.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

O Requerente questiona o recebimento da fatura com vencimento
em 29/04/2019, no valor total de R$ 3.281,44, na qual consta a cobrança de R$
2.701,08 a título de multa e recuperação de consumo.

Em defesa, a reclamada afirma que o valor cobrado é em
decorrência da multa aplicada devido a constatação da fraude no hidrômetro
perpetrada pelo recorrido, sendo devido os valores cobrados.

Em pauta, recurso inominado interposto em face da sentença
prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a
ação nos seguintes termos:
Isso posto, após analisar as versões fáticas e probatórias
apresentadas por ambas as partes, sem preliminares a serem
enfrentadas, NO MÉRITO:
2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

1. OPINO por reconhecer a relação de consumo entre as partes, nos
termos dos artigos 2o e 3o CDC, para ratificar a inversão do ônus da
prova, em favor da Autora, consoante já deferido pela i. Magistrada à
Mov. 06.
2. OPINO pelo cancelamento da cobrança das multas e
recuperação de consumo na fatura com vencimento em
29/04/2019, declarando inexistente o débito no valor de R$ R$
2.701,08.
3. Tendo em vista que o valor da caução prestada pelo autor, R$
574,03, trata-se de valor incontroverso, OPINO por determinar a sua
liberação para a parte ré, mediante alvará, RESTANDO QUITADA a
fatura acima referida.
4. Consequentemente, OPINO por tornar definitiva a liminar
concedida à Mov. 06, para que a Ré suspenda completamente a
cobrança da multa e da fatura aqui questionada, bem como se
abstenha de interromper a prestação do serviço, em razão dela, sob
pena multa fixa que OPINO por manter em R$ 2.000,00 (dois mil
reais).
5. OPINO por reconhecer os danos morais de responsabilidade da Ré
e por CONDENÁ-LA, ao pagamento de indenização à parte Autora,
que OPINO por arbitrar no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de
1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso
(29/04/2019), e a correção monetária, a partir da prolação desta
sentença.
Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos
dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.
A parte Recorrente, em suas razões recursais pugna pela reforma
da sentença, sustentando que houve irregularidade no hidrômetro e que é devida a
cobrança, não justificando a condenação imposta.
A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou in totum os
argumentos levantados nas razões recursais e requer o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

A parte Reclamante questiona o recebimento da fatura com
vencimento em 29/04/2019, no valor total de R$ 3.281,44, na qual consta a
cobrança de R$ 2.701,08 a título de multa e recuperação de consumo referente a 3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

fiscalização realizada, uma vez que desconhece a suposta fraude alegada no
hidrômetro.
Em que pese às alegações da Reclamante, no sentido de
inexistência de fraude no hidrômetro, as provas carreadas aos autos comprovam a
irregularidade.
Em vistoria realizada por prepostos da Ré, houve a confirmação da
fraude no aparelho medidor de água: violação do hidrômetro (HAVIA UM AREME
INTRODUZIDO NO APARELHO), de modo que o aparelho não medisse o volume de
água correto, conforme demonstra a foto. Veja:

Após a constatação da fraude, houve aplicação de multa, sendo
inclusa na fatura, justificando o valor cobrado.

Assim, não há que se falar em inexigibilidade da fatura e tão pouco
revisão da fatura cobrada, sendo plenamente devido além da multa pela
irregularidade constatada, como também a cobrança dos valores retroativos.

Após detida análise dos autos, entendo que não seja caso de
procedência da ação.

O registro fotográfico anexado pela defesa confirma a
irregularidade do hidrômetro, onde é possível identificar que houve realmente
fraude no hidrômetro.

A reclamante limitou a impugnar apenas que a existência de
fraude no hidrômetro não restou comprovada pela recorrente, ante ao
procedimento unilateral de apuração pela concessionaria.

Portanto, entendo como devido à cobrança da multa pela
ocorrência de fraude e a fatura retroativa. Não havendo assim, que se falar em dano
moral, e ou revisão/inexigibilidade de faturas.
4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Sendo a fatura emitida a título de multa e recuperação de consumo
devida, não podendo ser desconsiderada as provas carreadas aos autos, no caso o
registro fotográfico.

Ademais, é de se registrar ainda que os procedimentos
adotados e a multa e sua forma, constam na NORMATIVA DA AMAES, em seu
artigo 106 e 111.

ISTO POSTO, presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, e no mérito, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, nos
moldes do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, ante o resultado do
julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator